Tribunal: TJES
Processo: 5005953-84.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005953-84.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em face do Município de Vila Velha e da Câmara Municipal de Vila Velha, visando a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal nº 108/2023, que alterou o artigo 168 da Lei Complementar nº 06/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos), para disciplinar hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Complementar Municipal nº 108/2023, de iniciativa parlamentar, que trata da acumulação de cargos públicos no âmbito do Município de Vila Velha, invade matéria de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes e incorrendo em inconstitucionalidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A acumulação remunerada de cargos públicos integra o regime jurídico dos servidores, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme previsto no art. 61, §1º, II, ‘c’, da CF/1988, e art. 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

4. A regra da iniciativa privativa visa preservar a harmonia e a independência entre os poderes, nos termos do art. 2º da CF/1988 e art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, sendo aplicável aos Municípios por simetria.

5. A reprodução de normas constitucionais não afasta o vício formal, pois a iniciativa do processo legislativo permanece reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo a origem do projeto aspecto essencial para sua validade.

6. A sanção do Prefeito não convalida o vício de iniciativa, por se tratar de nulidade insanável decorrente de ofensa ao devido processo legislativo constitucionalmente estabelecido.

7. Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a inconstitucionalidade formal de leis de iniciativa parlamentar que tratem de matérias reservadas ao Executivo, especialmente em relação ao regime jurídico dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo municipal a iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, incluindo regras sobre acumulação remunerada de cargos.

2. A usurpação dessa competência pelo Poder Legislativo configura vício formal de inconstitucionalidade, ainda que a norma apenas reproduza preceitos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 61, §1º, II, ‘c’; CEES, arts. 17 e 63, parágrafo único, IV; Lei nº 9.868/1999, arts. 6º, 10 e 11; RITJES, art. 169; Lei Complementar nº 06/2002, do Município de Vila Velha.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.869, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, J. 30.05.2022; STF, ADI nº 4.590, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, J. 14.06.2021; STF, ADI nº 1.197, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, J. 18.05.2017; TJES, ADI nº 0007972-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, J. 12.11.2020; TJES, ADI nº 5011753-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, J. 31.08.2023; TJES, ADI nº 5011760-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5005953-84.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(95)

REQUERENTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e da CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 108, de 18 de outubro de 2023, do Município de Vila Velha, que conferiu nova redação ao artigo 168 da Lei Complementar nº 06/2002, o Estatuto dos Servidores Públicos do referido município.

O Requerente sustenta a existência de inconstitucionalidade formal na referida lei. Alega que a norma, de autoria parlamentar, invadiu matéria de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao dispor sobre as regras de acumulação remunerada de cargos públicos. Argumenta que tal matéria se insere no conceito de Regime Jurídico dos Servidores Públicos, cuja disciplina, nos termos do artigo 61, §1º, II, ‘c’, da Constituição Federal, artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, é de competência privativa do Presidente da República e do Governador do Estado, regra que, por simetria, se aplica aos Municípios e seus Prefeitos.

Afirma, ainda, que a Câmara Municipal de Vila Velha, ao legislar sobre o tema, usurpou a competência do Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 17 da Constituição Estadual.

Em sede de liminar, defende que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
e requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 108/2023.

Despacho (ID 13299703) determinando a notificação das autoridades responsáveis pela elaboração da lei para manifestação sobre o pedido liminar, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/1999.

A Câmara Municipal de Vila Velha prestou informações (ID 13774766), pugnando pelo indeferimento do pedido cautelar. Sustenta, em síntese, que a lei impugnada não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas transcreveu as hipóteses de acumulação de cargos já previstas na Constituição Estadual e Federal. Alega também que se trata de mera norma integrativa, visando à sistematicidade do Estatuto do Servidor, inserindo-se na competência suplementar do Município. Argumenta, ainda, a ausência de
periculum in mora
, uma vez que a norma se limita a reproduzir regras constitucionais vigentes, não gerando prejuízo à Administração ou à coletividade, e que a alegação do Ministério Público se confunde com o próprio mérito da ação.

O Município de Vila Velha não prestou informações sobre o pedido liminar, conforme se verifica da certidão de ID 13779171.

Concedida a medida liminar, conforme Acórdão constante do ID 14455308.

O Município de Vila Velha (ID 16353334) concorda com a Ação Direta de Inconstitucionalidade e requer que seja julgada procedente em todos os seus termos.

A Câmara Municipal de Vila Velha, em novas informações (ID 16726232), sustenta as mesmas alegações das informações prestadas no ID 13774766.

A Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 17186684), em parecer:
“opina pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal nº 108/2023, do Município de Vila Velha, por vício de iniciativa, com fundamento nos artigos 17 e 63, parágrafo único, IV, da Constituição Estadual, em simetria ao artigo 61, §1º, II, ‘c’, da Constituição Federal, confirmando-se a medida cautelar deferida, com a consequente restauração definitiva da redação anterior do artigo 168 da Lei Complementar nº 06/2002.”

Pois bem, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade questiona a constitucionalidade formal da Lei Complementar nº 108/2023 do Município de Vila Velha, que alterou o artigo 168 do Estatuto dos Servidores Públicos local, tratando da acumulação remunerada de cargos públicos, dos seguintes termos:

Lei Complementar nº 108, de 18 de Outubro de 2023

Dá nova redação ao art. 168 da Lei Complementar nº 06/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)

Art. 1º O artigo 168 da Lei Complementar nº 06, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 168. Em consonância com o que estabelece o inciso XVII do art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando-se, em qualquer caso, os limites a que se refere o art. 73 desta Lei Complementar:

I - a de 2 (dois) cargos de professor;

II - a de 1 (um) cargo de professor com outro, técnico ou científico;

III - a de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

IV - a de 2 (dois) cargos de natureza técnico-pedagógica exercidos em instituições educacionais municipais, desde que o requisito de escolaridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia;

V - a de 2 (dois) cargos de natureza técnico-pedagógica, sendo um exercido em instituição educacional municipal e outro exercido em instituição educacional estadual ou federal, desde que o requisito de escolaridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia;

VI - a de 2 (dois) cargos de natureza técnico-pedagógica, sendo um exercido em instituição educacional municipal e outro exercido em instituição educacional estadual ou federal, desde que o requisito de escolaridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia.

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos Municípios.” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar em vigor na data de sua publicação.

Analisando detidamente os autos, verifico que a medida liminar concedida (ID 14455308) não merece reparo, devendo ser integralmente confirmada.

O cerne da questão reside na interpretação do princípio da reserva da administração e da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em matérias que versem sobre o regime jurídico dos servidores públicos.

A Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 63, parágrafo único, IV), em harmonia com a Constituição Federal (art. 61, §1º, II, ‘c’), estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

Esta regra, base da organização estatal e da harmonia entre os poderes, artigo 17 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, por equivalência, é de observância obrigatória na esfera municipal.

A controvérsia reside em saber se a disciplina da acumulação remunerada de cargos públicos se enquadra no conceito de regime jurídico dos servidores. As regras sobre acumulação de cargos afetam diretamente a relação de trabalho entre o servidor e a Administração, definindo possibilidades, vedações e condições para o exercício de múltiplas funções públicas. Logo, trata de matéria intrinsecamente ligada ao regime jurídico dos servidores públicos.

A tese da Câmara Municipal de que a lei em discussão apenas reproduziu normas constitucionais não se sustenta, na medida em que não afasta o vício de iniciativa. A reserva de iniciativa não diz respeito apenas à criação de normas novas, mas à prerrogativa de iniciar o processo legislativo sobre determinadas matérias. Mesmo que a intenção seja a de consolidar ou replicar preceitos superiores, se a matéria é de iniciativa privativa, a proposta deve partir do poder competente.

Permitir que o Poder Legislativo tome a iniciativa, ainda que para "copiar" a Constituição, seria esvaziar a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo e abrir margem para que, sob tal pretexto, se avance sobre competências alheias. Ademais, a sanção do Chefe do Poder Executivo não convalida o vício de iniciativa, pois o vício atinge a origem do processo legislativo, sendo insanável.

Cumpre ressaltar que a aplicação de uma lei formalmente inconstitucional gera insegurança jurídica, afeta a organização administrativa e, sobretudo, representa uma ofensa contínua à ordem constitucional e ao princípio da separação dos poderes. Consentir que uma lei nascida de um processo legislativo aparentemente viciado continue a produzir seus efeitos significa pactuar com a violação da Carta Magna, ainda que temporariamente.

A manutenção da Lei Complementar nº 108/2023, mesmo que seu conteúdo material hipoteticamente possa ser considerado, em grande parte, uma repetição de normas superiores, cria precedente de desrespeito às regras de competência legislativa e gera um estado de incerteza sobre a validade dos atos praticados, especialmente no que tange à gestão de pessoal e à permissão ou vedação de acumulações de cargos.

O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, aplicou o entendimento de que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que versem sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Confira:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1° DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2° da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4.
Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento
, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”. (STF, ADI nº 4.869, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, J. 30/05/2022) - destaquei

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda 83 à Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Artigo 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. Regime Jurídico de Oficiais da Polícia Militar. 5. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 6.
É firme a jurisprudência desta Corte de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos estaduais. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF, ADI nº 4.590, Rel. Min. Gilmar Medes, Pleno, J. 14/06/2021) - destaquei

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 122/94 DO ESTADO DE RONDÔNIA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO GOZADA EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS –
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado
. Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual de iniciativa parlamentar autoriza a conversão em pecúnia da licença prêmio por assiduidade não gozada em razão de necessidade de serviço: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina.
Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical.
Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional
“regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo
. Precedentes. (STF, ADI nº 1.197, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, J. 18/05/2017) - destaquei

Em casos semelhantes, em que o Poder Legislativo Municipal disciplinou sobre o regime jurídico dos servidores vinculado ao Poder Executivo, esta Corte por várias oportunidades deferiu a medida cautelar. Vejamos:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO MUNIICPAL REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EFEITOS
EX TUNC.
1.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre o estatuto dos servidores públicos municipais
.
2.
A modificação das regras do estágio probatório mediante lei complementar de iniciativa de membro da Câmara Municipal de Vila Velha viola o princípio constitucional da separação dos poderes, ante a usurpação de competência privativa do Prefeito Municipal.
3.
O vício nomodinâmico de inconstitucionalidade foi aferido pela própria Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Vila Velha, que emitiu parecer favorável à manutenção do veto.
4.
Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 071/19 do Município de Vila Velha, com efeitos
ex tunc.

(TJES, ADI nº 0007972-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Pleno, J. 18/03/2021) - destaquei

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N° 91 DE 10 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROJETO DE LEI. AFRONTA A PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 17 E NO ARTIGO 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. EFEITOS EX TUNC. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a Lei Complementar do Município de Vila Velha nº 091/2022, que alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria parlamentar.
2.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado (e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação) os projetos de lei que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto no inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual.

3. Verifica-se no caso em tela clara ingerência do Legislativo Municipal na competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei (inciso IV, do artigo 63, da CE/ES), que altera o regramento atinente ao gozo de licenças pelos servidores públicos municipais (regime jurídico dos servidores públicos).
4.
Ao extrapolar os limites de seu poder de legislar e se imiscuir em matéria de competência privativa do Poder Executivo, o ato normativo atacado fere a harmonia e independência dos Poderes (art. 17, CE/ES), uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo.

5. Com a invasão da competência privativa para a iniciativa de projeto de lei, o ato normativo (Lei Complementar Municipal n° 91 de 10 de agosto de 2022) apresenta vício de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo.
6. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. EFEITOS EX TUNC. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(TJES, ADI nº 5011753-98.2022.8.08.0000, Des. Rel. Sérgio Ricardo de Souza, Pleno, J. 03/07/2024) - destaquei

CONSTITUCIONAL - MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
COMPLEMENTAR
Nº
095/2022, DE 11/10/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. “DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO 71-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA) - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE - VÍCIO DE INICIATIVA - OFENSA AO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Lei Complementar nº 095/2022, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha, que
“
d
á nova redação ao caput do artigo 71-A da Lei Complementar nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)
”
,
ampliando o prêmio incentivo de 06 dias, anteriormente concedido aos servidores efetivos, aos cargos de provimento em comissão. 2. Como regra, a propositura de projeto de lei na esfera municipal cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei (art. 63, da Constituição Estadual e art. 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente à administração da coisa pública. As regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito Municipal (art. 63, parágrafo único, I e III, da Constituição Estadual e art. 34, parágrafo único, I e II, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). 3.
Portanto, tratando-se de Projeto de Lei, de autoria de Vereador, que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua competência exclusiva, resta evidente a inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 095/2022, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha.
(TJES, ADI nº 5011760-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Pleno, J. 12/03/2024) - destaquei

Dessa forma, a Lei Complementar nº 108/2023, do Município de Vila Velha, padece de vício formal. A disciplina sobre acumulação de cargos é matéria de regime jurídico, nos termos do artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Referida matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, de maneira que a atuação da Câmara Municipal, ao deflagrar tal processo legislativo, afronta o princípio da separação dos poderes, nos termos do artigo 17, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
j
ulgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade
para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 108, de 18 de outubro de 2023, do Município de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR procedente a ação direta de inconstitucionalidade
para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 108, de 18 de outubro de 2023, do Município de Vila Velha.

Sessão de 02/03/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.